Tribunal: STF
Processo: RE 89951
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
I.S.S. ISENÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 11 DO D.L. 406/68, C.C. A
RESPECTIVA TABELA, NS. 19 E 20. OS SERVIÇOS QUE SE COMPREENDEM NA
EXPRESSAO CONSTRUÇÃO CIVIL ALCANCAM, SEM AFRONTA AO ART. 111, II, DO
C.T.N., AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM,
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, A ELES CONEXAS. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS.